Tribunal: TJMT
Processo: 1011113-73.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011113-73.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DO CARMO ROSA - CPF: 168.792.238-18 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), RAUL TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 060.060.624-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME FERREIRA NETO - CPF: 127.006.804-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DO CARMO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03) – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CERTIFICADO DE REGISTRO DO ARMAMENTO – PROPRIEDADE COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PORTE – BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO BEM – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A apreensão de artefatos bélicos derivada do suposto cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, impede a restituição do armamento e demais itens ao proprietário enquanto o processo estiver em trâmite, sem decisão definitiva de mérito, haja vista que são objetos do crime e interessam ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal. Ademais, é de se considerar que ao final do processo poderá ser decretado o perdimento do bem em favor da União, consoante disposição do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011113-73.2022.8.11.0003

APELANTE: ALESSANDRO DO CARMO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALESSANDRO DO CARMO ROSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1011113-73.2022.8.11.0003, que indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, número de série ACL488036 (Decisão de Primeiro Grau – id. 137821162).

Alega o apelante que “
no momento da abordagem/apreensão, este não estava envolvido em qualquer prática delituosa, bem como a arma estava acondicionada em compartimento do veículo, desmuniciada, e devidamente regularizada no órgão competente, diga-se, devidamente registrada em nome do recorrente
”, razão pela qual pugna pela restituição da arma de fogo apreendida (id. 137821173).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 137821176 e 139341674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DO CARMO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de ALESSANDRO DO CARMO ROSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante no 1011113-73.2022.8.11.0003, que indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, número de série ACL488036 (Decisão de primeiro grau – id. 137821162).

Alega o apelante que “
no momento da abordagem/apreensão, este não estava envolvido em qualquer prática delituosa, bem como a arma estava acondicionada em compartimento do veículo, desmuniciada, e devidamente regularizada no órgão competente, diga-se, devidamente registrada em nome do recorrente
”, razão pela qual pugna pela restituição da arma de fogo apreendida (id. 137821173).

Após detida análise, tenho que não assiste razão à defesa.

Consta dos autos, que o recorrente, ao ser interrogado pela autoridade policial, optou em permanecer sem silêncio (id. 137821151).

Ouvido perante a autoridade policial, o Policial Rodoviário Federal
Raul Teixeira de Albuquerque
relatou que, na data de 06/05/2022, durante fiscalização de trânsito, realizava ronda pelo perímetro urbano de Rondonópolis no km 203 da BR 364, momento em que deu ordem de parada ao veículo I/Toyota Hilux CD, cor prata e placa QEZ3B30.

Durante a fiscalização, foram solicitados os documentos dos ocupantes do veículo, sendo observado, inclusive, o Certificado de Registro de Arma de Fogo de no 905063011 em nome de ALESSANDRO DO CARMO ROSA, o que motivou a equipe a realizar busca no veículo.

Ato contínuo, fora encontrado um revólver calibre .38, número de série ACL488036, de marca Taurus, que se encontrava no console central (porta-objetos) do veículo.

Questionado pelo agente policial acerca do porte ilegal de arma de uso permitido, o recorrente alegou
que não possuía porte legal de arma de fogo, e disse que estava realizando o trâmite administrativo para se tornar CAC, estando ciente que o documento em sua posse apenas lhe dava direito de ter a arma de fogo em sua residência
(id. 137818799).

É cediço que a apreensão de artefatos bélicos derivada do suposto cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, impede a restituição do armamento e demais itens ao proprietário enquanto o processo estiver em trâmite, sem decisão definitiva de mérito, haja vista que são objetos do crime e interessam ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, não vou houve sequer oferecimento de denúncia, conforme consulta realizada no Sistema do PJE – Processo Judicial Eletrônico.

Ademais, é de se considerar que ao final do processo poderá ser decretado o perdimento do bem em favor da União, consoante disposição do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e art. 25 da Lei no 10.826/03.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - REGISTRO DO ARTEFATO - IRRELEVÂNCIA - AUTORIZAÇÃO PARA A POSSE DA ARMA E NÃO PARA SEU PORTE. É possível a restituição de coisas apreendidas desde que não mais interessem ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal). O registro do artefato autoriza o proprietário a ‘manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho’ (artigo 4o, § 5o, da Lei 10.826/03), não sendo autorizado seu porte.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.072710-1/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/06/2022, publicação da súmula em 20/06/2022)

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022